Tribunal: TJSP
Processo: 2241673-86.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão quanto a fundamentação acerca da fixação de honorários advocatícios de sucumbência em razão do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença – Decisão que acolhe, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, ensejando a redução do saldo exequendo, impõe o arbitramento de honorários de sucumbência em benefício do executado –

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão quanto a fundamentação acerca da fixação de honorários advocatícios de sucumbência em razão do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença – Decisão que acolhe, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, ensejando a redução do saldo exequendo, impõe o arbitramento de honorários de sucumbência em benefício do executado – Tema 410 do C. STJ - Decisão agravada parcialmente reformada - Embargos acolhidos."